Tribunal: TJSP
Processo: 1017206-73.2018.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Augusto Rezende
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
Plano de saúde. Contrato coletivo. Reajustes por variação de custos e aumento de sinistralidade. Validade da cláusula que os prevê. Ausência, contudo, de comprovação da necessária relação entre o aumento aplicado e o estado financeiro da carteira de beneficiários. Onerosidade excessiva reconhecida. Aplicabilidade, na espécie, dos índices da ANS. Precedentes. Restituição da diferença a maior

Ementa:
Plano de saúde. Contrato coletivo. Reajustes por variação de custos e aumento de sinistralidade. Validade da cláusula que os prevê. Ausência, contudo, de comprovação da necessária relação entre o aumento aplicado e o estado financeiro da carteira de beneficiários. Onerosidade excessiva reconhecida. Aplicabilidade, na espécie, dos índices da ANS. Precedentes. Restituição da diferença a maior devida, observada a prescrição trienal. Sentença reformada. Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000189130
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1017206-73.2018.8.26.0068, da Comarca de Barueri, em que é apelante STP
TECNOLOGIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, é apelado ALLIANZ SAÚDE S.A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente sem voto), JOSÉ EDUARDO MARCONDES MACHADO E LUIZ
ANTONIO DE GODOY.
São Paulo, 13 de março de 2020.
AUGUSTO REZENDE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017206-73.2018.8.26.0068 -Voto no 10147
2
Apelação no 1017206-73.2018.8.26.0068
Apelante: Stp Tecnologia Indústria e Comércio Ltda
Apelado: Allianz Saúde S.a.
Comarca: Barueri
Juiz de primeiro grau: Luciano Antonio de Andrade
Voto no 10.147
Plano de saúde. Contrato coletivo. Reajustes por variação de
custos e aumento de sinistralidade. Validade da cláusula que os
prevê. Ausência, contudo, de comprovação da necessária relação
entre o aumento aplicado e o estado financeiro da carteira de
beneficiários. Onerosidade excessiva reconhecida. Aplicabilidade,
na espécie, dos índices da ANS. Precedentes. Restituição da
diferença a maior devida, observada a prescrição trienal. Sentença
reformada. Recurso provido em parte.
RELATÓRIO
A r. sentença de fls. 248/254, cujo relatório é adotado,
julgou improcedente pedido de declaração de nulidade de cláusula de
reajuste de mensalidades de plano de saúde.
Apela a vencida, alegando, em síntese, não ter a ré
demonstrado elevação da sinistralidade a repercutir nos custos
básicos do plano. Defende a abusividade do reajuste aplicado pela
operadora e a necessidade de restituição dos valores pagos a maior
em razão dos aumentos praticados.
Recurso tempestivo, contrarrazoado e com preparo
anotado.
É o relatório.
ARGUMENTAÇÃO E DISPOSITO
O inconformismo prospera.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017206-73.2018.8.26.0068 -Voto no 10147
3
Por certo não se tem por abusivo reajuste previsto e
justificado pela evolução dos custos do plano ou da sinistralidade do
grupo de segurados, desde que comprovada, no escopo de manter o
equilíbrio atuarial de contrato cativo. E que os contratos coletivos
possuem reajustes livremente pactuados, o que lhes possibilita, num
primeiro momento, a comercialização no mercado por preços mais
atraentes e em condições mais favoráveis aos aderentes. Nesse
cenário, não se aplicam, em regra, os percentuais definidos pela ANS.
Contudo, mesmo que os reajustes previstos em contrato
coletivo de assistência à saúde não estejam sujeitos à autorização da
ANS, não se pode desconsiderar que tal pacto está amparado pelo
Código de Defesa do Consumidor (Súmula no 608, do STJ),
autorizada, portanto, exegese mais favorável ao usuário ou segurado.
Ademais, dispõe o art. 421 a 424 do Código Civil que “a
liberdade de contratar será exercida em razão e nos limites da função
social do contrato”, cabendo interpretação favorável ao aderente em
se tratando de cláusulas em contratos de adesão, como a espécie dos
autos.
É induvidosa a preocupação do legislador, não só o
consumerista, em preservar o equilíbrio contratual (artigos 479 e 480
do Código Civil), independentemente da hipossuficiência técnica ou
econômica da parte contratante.
Por isso, o fato de a ANS não fixar os índices de
reajuste aplicáveis aos contratos coletivos não autoriza que tais
ocorram de forma desproporcional e ao arbítrio da operadora.
Em outras palavras, apesar de a operadora do plano de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017206-73.2018.8.26.0068 -Voto no 10147
4
saúde, em livre negociação com as estipulantes do contrato, poder
fixar livremente os percentuais que serão observados, estes não
podem ser aleatórios e abusivos, sem a correta demonstração do
desequilíbrio do contrato.
Na hipótese em tela, ao cabo da instrução, a ré não
logrou demonstrar a necessária relação entre os reajustes aplicados
significativamente superiores aos índices oficiais de inflação e aos
autorizados pela ANS para planos individuais e o estado financeiro
da carteira de beneficiários do plano. Era ônus dela, fornecedora,
comprovar a pertinência da majoração extraordinária no caso
concreto, o que poderia ocorrer mediante prova documental já com a
contestação.
Nítido que os reajustes, ainda que isoladamente não
impressionem
tanto,
por
sua
acumulação
impõem
inegável
onerosidade excessiva. Não há como presumir, nesse cenário,
razoabilidade no cálculo do reajuste.
Conforme já se verificou em hipótese análoga à
presente, “não há o mínimo de esclarecimento de como se chegou,
concretamente, aos percentuais de reajustes incidentes sobre o
contrato do autor, em nítida violação ao dever lateral de transparência
e de informação, imposto pela boa-fé objetiva, em sua função
supletiva” (Apelação Cível no 1122003-38.2017.8.26.0100, Rel. Claudio Godoy,
1a Câmara de Direito Privado, j. 25/02/2019).
Reconhecida a abusividade dos reajustes discutidos nos
autos, a hipótese é de aplicação, em substituição, dos índices da ANS
para os planos de saúde individuais e familiares, assim com a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017206-73.2018.8.26.0068 -Voto no 10147
5
restituição das quantias pagas a maior pela parte autora, sob pena de
enriquecimento indevido da ré. Nesse sentido:
PLANO DE SAÚDE
Contrato coletivo
Reajuste por
aumento de sinistralidade, que independe de autorização da
ANS e não se submete aos percentuais por ela divulgados e
autorizados
para
planos
individuais
e
familiares

Aplicabilidade, contudo, da legislação consumerista

Súmula 100, deste Tribunal de Justiça
Majoração
justificada pela seguradora, por critério financeiro, fundada
em parecer técnico particular, cujos cálculos obedeceram às
diretrizes da operadora
Imposição de onerosidade
excessiva Não demonstrada a pertinência de tal reajuste,
cujo cálculo depende do conhecimento de fórmula e de
variantes
inacessíveis
ao
consumidor

Abusividade
reconhecida
Não demonstrada a real ocorrência de
aumento da sinistralidade, a ponto de dar embasamento ao
reajuste tal como reportado, deve-se limitar o aumento, aos
índices autorizados pela ANS, para os planos/seguros
individuais e familiares Ação procedente Ressarcimento
dos valores pagos, a maior
Prescrição
Incidência do
prazo trienal do artigo 206, §3o, IV, do CC Restituição a ser
efetuada de forma simples Ônus de sucumbência, a cargo
da parte ré Recurso parcialmente provido. (Apelação no
0039487-84.2011.8.26.0068, Rel. Rui Cascaldi, j. em
22/06/2017);
PLANO DE SAÚDE. Revisão de contrato coletivo. Reajustes
por sinistralidade e mudança de faixa etária em tese
abusivos. Possibilidade de reajuste por sinistralidade
admissível em abstrato, com o escopo de manter o equilíbrio
de contrato cativo. Abusividade, porém, do reajuste por
sinistralidade no caso concreto, diante da absoluta ausência
de prova de sua ocorrência. Ônus probatório das rés, que
têm em mãos todos os dados relativos à utilização dos
serviços e respectivos custos. Índice de reajuste a ser
substituído pelos índices previstos pela ANS para os planos
individuais e familiares, a fim de manter o equilíbrio do
contrato. Restituição dos valores pagos a maior pela autora,
com juros e correção monetária. Reajustes por faixa etária.
Legalidade, desde que previstos no contrato as faixas etárias
e os percentuais de reajuste de forma clara. Inexistência de
vedação, no Estatuto do Idoso, ao reajuste de mensalidades

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017206-73.2018.8.26.0068 -Voto no 10147
6
por faixa etária, após o implemento de 60 anos, desde que o
aumento não seja abusivo. Necessidade de observação de
parâmetros para o reajuste das contraprestações, tais quais,
(i) expressa previsão contratual; (ii) não serem aplicados
índices de reajuste desarrazoados ou aleatórios; (iii) respeito
às
normas
expedidas
pelos
órgãos
governamentais.
Abusividade a ser aferida no caso concreto, de acordo com a
tese firmada pelo STJ para os fins do art. 1.040 do
CPC/2015. Apuração da licitude dos reajustes mediante os
critérios estabelecidos no julgamento de recursos repetitivos
pelo STJ e em julgamento de Incidente de Resolução de
Demandas Repetitivas desta Corte. Hipótese em que os
reajustes observaram as normas de regência. Variação de
reajustes das últimas três faixas etárias inferiores à variação
entre as sete primeiras. Ação parcialmente procedente.
Sucumbência
recíproca.
Recurso
provido
em
parte.
(Apelação no 1121157-21.2017.8.26.0100, Rel. Francisco
Loureiro, j. 13/12/2018).
Diante do excesso reconhecido, evidente o cabimento
da restituição das diferenças pagas a maior, em valor a ser apurado
em liquidação, com correção monetária pela Tabela do Tribunal de
Justiça desde cada pagamento e acrescida de juros à taxa de 1% ao
mês a partir da citação.
Cumpre destacar, todavia, que a restituição deverá
abranger as diferenças havidas nos três anos anteriores ao
ajuizamento da ação.
O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de
recurso repetitivo, pacificou o seguinte entendimento: "na vigência dos
contratos de plano ou de seguro de assistência à saúde, a pretensão
condenatória decorrente da declaração de nulidade de cláusula de
reajuste nele prevista prescreve em 20 anos (art. 177 do CC/1916) ou
em 3 anos (art. 206, § 3o, IV, do CC/2002), observada a regra de
transição do art. 2.028 do CC/2002" (REsp 1360969/RS, Rel. Ministro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017206-73.2018.8.26.0068 -Voto no 10147
7
MARCO BUZZI, Rel. p/ Acórdão Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE,
SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/08/2016, DJe 19/09/2016).
Deve a ré, ainda, emitir novos boletos sem os referidos
reajustes, sob pena de multa de R$ 5.000,00 por evento.
Diante do resultado do recurso, fica reformada a
sentença recorrida, para julgar parcialmente procedente o pedido
inicial, carreando-se à ré os ônus sucumbenciais, arbitrados os
honorários advocatícios em 10% do valor da condenação.
Ante o exposto, dou provimento em parte à apelação.
É como voto.
Augusto Rezende
Relator